Tribunal: CARF
Processo: 13136.720424/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13136.720424/2020-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.071 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
CHEIRO E COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INEXISTÊNCIA DE LIVRO-CAIXA. NOTAS FISCAIS DE VENDA NÃO
EMITIDAS. DECLARAÇÕES FALSAS OU INEXATAS. PRÁTICA
REITERADA. USO DE CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE
ALHEIA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA EM NOME
DE
TERCEIRA
PESSOA.
CONLUIO.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
É pertinente a exclusão de ofício do Simples Nacional motivada pela prática
reiterada de infrações pelo sujeito passivo, quais sejam: saídas de mercadorias
do estabelecimento, desacompanhadas das correspondentes notas fiscais de
venda; declarações falsas ou inexatas; uso de contas bancárias e do nome de
terceiro em conluio, para fins de circulação de valores e de mercadorias; e falta
de escrituração do livro-caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em face do Acórdão
n° 106-016.406, da 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, a
qual julgou a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente improcedente, mantendo-se,
assim a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13136.720424/2020-52
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720424/2020-52

Por bem resumir os fatos e as alegações lançadas naquele primeiro apelo,
transcrevo excertos do relatório da decisão recorrida:
A controvérsia instaurada decorre de Manifestação de Inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo DRF/MCR no 100, de 17 de novembro de 2020 que excluiu a
interessada do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2015.
A razão para tanto está relacionada aos seguintes fatos enumerados pela fiscalização,
conforme inserido em Representação Fiscal para fins de exclusão do Simples
Nacional:
1a CONSTATAÇÃO
“A CHEIRO E COR apresentou DEFIS referente a 2015 com pequena receita
relativa a ago/2015 e de inatividade referente a 2016, sendo que teve receitas de
vendas em todos os meses desses anos. Por outro lado, a CHEIRO E COR não
efetuou os recolhimentos do Simples Nacional, conforme disposto no artigo 21
da Lei complementar 123/2006, exceto um pequeno recolhimento referente a
ago/2015, no valor de R$ 14,02. Assim sendo, a CHEIRO E COR apresentou
DEFIS e PGDAS-D fraudulentos, de forma que omitiu da Receita Federal os
fatos geradores ocorridos, não confessou os tributos devidos, não emitiu
documentos fiscais referentes às vendas realizadas. Para lograr êxito na
sonegação fiscal, movimentou os recursos bancários referentes à atividade
operacional da empresa em nome de terceiro. Também recebeu receitas de
vendas com cartões de débito/crédito por meio de contas de terceiro”
(Enquadramento Legal: Art. 29, inc. V, da LC no 123/2006; PRÁTICA
REITERADA DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR
No 123/2006)
2a CONSTATAÇÃO
“[...] apresentou apenas esboços que denominou livro caixa, mas que não são
livros de caixa de fato, conforme demonstrado anteriormente. Ainda que fossem
considerados livros caixa, não contemplam de forma alguma toda
movimentação financeira, inclusive bancária” (Enquadramento Legal: Art. 29,
inc. VIII, da LC no 123/2006; FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVRO-
CAIXA/LIVRO CAIXA QUE NÃO PERMITE IDENTIFICAR A EFETIVA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA)
3a CONSTATAÇÃO
“[...] Considerando que as compras em 2015 e 2016 foram realizadas em nome
de terceiro, que realizou pequenas aquisições em seu nome, apenas em abr/2015
e mai/2015, no valor total insignificante de R$ 586,59, obviamente não emitiu
documentos fiscais de vendas.” (Enquadramento Legal: Art. 29, inc. XI, da LC
no 123/2006; DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO DE
EMITIR DOCUMENTO FISCAL)
Materializada a decisão administrativa objurgada, consta dos autos que a Autoridade
lançadora teria lavrado Termo de Recusa de recebimento do expediente. Primeiramente,
de forma pessoal, em 20/11/2020 e 23/11/2020. Posteriormente, em 24/11/2020, foi
relatada nova recusa de recebimento, conforme Termo de Diligência Fiscal encartado.
Além disso, é juntado e-mail encaminhado aos representantes da interessada
informando da anexação do Termo de Recusa ao dossiê da pessoa jurídica, tendo como
resposta pedido de prorrogação da fiscalização.
Anexadas inconformidades ao processo em 16/12/2020, a defesa, basicamente,
argumenta que:
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720424/2020-52

1. RECUSA DO RECEBIMENTO DO ADE
[...] A empresa não tomou conhecimento do teor do Ato Declaratório Executivo
que efetuou a exclusão do Simples Nacional, que diz o Auditor Fiscal ter lavrado
TERMO DE RECUSA, que foi contestado.
[...] A empresa não descumpriu legislação, nem praticou qualquer ato contrario
a Lei, pois, a movimentação de recursos financeiros ocorreu em conta corrente
da Sra. Monica Aparecida Rodrigues Pereira, CPF 692.142.556 87, que não faz
parte do quadro societário desta empresa. Recursos não pertencentes a esta
empresa.
2.
A
NÃO
INVESTIGAÇÃO
E/OU
ANÁLISE
INDIVIDUAL
DAS
DECLARAÇÕES DE TERCEIROS E RECEITA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA
EMPRESA PEDRO E NEYDSON PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA.
[...] A Empresa fiscalizada CHEIRO COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES
LTDA, CNPJ 71.066.716/0001-30, apresentou documentos idôneos que
comprovam a movimentação de terceiros e da própria titular da conta corrente
Sra. Mônica aparecida, e sequer foram analisados descumprindo a Lei 9.430/96.
[...] IMPUGNAR a decisão de não investigar e analisar individualmente as
declarações de terceiros e documentação apresentada pela empresa fiscalizada;
que mostra a necessidade de a fiscalização aprofundar os trabalhos, evitando
prejuízos a fiscalização e a fiscalizada.
Pelo que, devem os declarantes ser INTIMADOS, a confirmarem as declarações,
dar maiores esclarecimentos e até mesmo apresentarem documentos
comprobatórios, e tudo que necessário a fiscalização.
As declarações constam o número de CPF e endereço dos contribuintes
declarantes, e que se encontram a disposição para maiores esclarecimentos.
3. DA RECEITA DE CARTÃO DE CRÉDITO PERTENCENTE A EMPRESA
PEDRO E NEYDSON PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA
[...] documentos que comprovam que a mercadoria adquirida pela Sra. Monica
Aparecida era para o estoque das empresas Cheiro Cor Perfumaria e
confecções LTDA e Pedro e Neydson Perfumaria e Confecções Ltda, bem como
a Receita oriunda das transações com Cartão de Crédito pertenciam as
empresas acima citadas.
Pois, a CHEIRO COR realizava as vendas através do Cartão de Credito CIELO
e a empresa PEDRO E NEYDSON vendia utilizando a máquina da REDCARD.
Ora senhores, as duas empresas pertenciam ao filho da Sra. Mônica, o Sr.
PEDRO EDUARDO RODRIGUES MAIA e do sobrinho NEYDSON MAIA
SILVA, este último falecido em fevereiro de 2017.
[...] Em anexo Livros caixa das empresas que mostra a movimentação de cada
empresa com relação aos créditos nas contas correntes da Sra. Monica
Aparecida e despesas.
Ora, como poderia justificar os gastos com empregados, e outras despesas pelas
empresas se as mesmas não usufruíam das vendas com cartão de crédito? Qual
seria a receita da empresa Pedro e Neydson? As respostas estão na
movimentação das duas empresas com as receitas de cartão de crédito nas
contas correntes da consultora de vendas da Avon e da Natura (Sra. Monica
Aparecida).
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720424/2020-52

É necessário que a fiscalização aprofunde no seu trabalho com o intuito de
esclarecer a movimentação de cada empresa, ou aceite as informações e
documentos apresentados.
As informações apresentadas pela empresa PEREIRA E MAIA PERFUMARIA E
CONFECÇÕES LTDA, não servem como provas no intuito de tributar somente a
empresa fiscalizada, por se tratar de outra pessoa jurídica e sócios diferentes.
As razões de fato e de direito que fundamentaram a decisão pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade serão abordadas adiante, no voto.
Irresignada, a Recorrente apresenta as seguintes alegações, transcritas por
completo:
A empresa não tomou conhecimento do teor do Ato Declaratório Executivo que efetuou
a exclusão do Simples Nacional, que diz o Auditor Fiscal ter lavrado TERMO DE
RECUSA, que foi contestado (anexos).
A empresa não descumpriu legislação, nem praticou qualquer ato contrario a Lei, pois, a
movimentação de recursos financeiros ocorreu em conta corrente da Sra. Monica
Aparecida Rodrigues Pereira, CPF 692.142.556-87, que não faz parte do quadro
societário desta empresa, e os Recursos não são pertencentes a esta empresa,
documentos nos autos.
O ano calendário 2015 entrou em decadência, não podendo o estado constituir credito
tributário (1o, 2o, 3o e 4o Trimestes/2015). Requer o cancelamento do Ato Declaratório
Executivo e o retorno ao Simples Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
No que toca à preliminar de nulidade, por suposto desconhecimento do ato de
exclusão do Simples Nacional, não há qualquer argumentação ou prova adicional do contribuinte
no Recurso Voluntário que pudesse vir a se contrapor ao que decidido pelo colegiado de primeira
instância.
Assim, por concordar integralmente com os correspondentes fundamentos do
acórdão recorrido, os adoto como razões de decidir, com abrigo no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784,
de 1999, e do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado mediante a
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015:
Enfrento preliminarmente questão relacionada à ciência do Ato Declaratório Executivo
DRF/MCR no 100, de 17 de novembro de 2020 que resultou na exclusão do Simples
Nacional. Nesse sentido, a defesa alega em sua pretensão a circunstância de ter havido
nulidade da correspondente intimação que, dentre outros argumentos, viciou o ato
processual, posto que seu conhecimento não teria sido concretizado de forma pessoal
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720424/2020-52

aos sócios da entidade. Sobre tal aspecto, compreendo que três fundamentos apontem
harmonicamente para o afastamento do óbice levantado.
Verifico que a Auditoria, do momento em que tinha em mãos o expediente, envidou por
vários meios a tentativa de cientificar a interessada. Esta permanecendo, por sua vez, em
postura não colaborativa com a consecução daquele ato especificamente. Não há nos
autos, elementos que indiquem sua disposição em receber formalmente o conteúdo do
ADE.
Além disso, diante da peça defensiva, depreendo que a interessada detém plena certeza
da questão controvertida. Em verdade, se assim não fosse, a considerar a lavratura do
Termo de Recusa (20/11/2020), não teria sido tempestivamente protocolado reclamação
em 16/12/2020. É de se ver que, in casu, inexistem circunstâncias que tenham obstruído
à prescrição contida no art. 45 da Lei no 11.457/2007:
[...]
Desta maneira, não transparece, mediante exame das alegações relacionadas à nulidade
processual, a existência de evidências que indiquem qualquer embaraço experimentado
pela parte que a deduz, permanecendo sem respaldo a sustentação, diante do princípio
vigorante no processo civil que impõe a conexão incindível entre nulidade e prejuízo
para que a irregularidade tenha se configurado em juízo.
Acrescento ainda que, assim como ocorre na esfera judicial, também no âmbito
administrativo, o comparecimento pessoal supre eventual alegação de nulidade
processual:
Lei no 9.784/1999:
[...]
CAPÍTULO IX DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições
legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou
irregularidade.
Adiciono ao esmerado voto condutor do acórdão recorrido que são deveres do
administrado, perante a Administração Pública, expor os fatos conforme a verdade, proceder
com lealdade e boa fé, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem
solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos (art. 4° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro
de 1999).
A boa fé, esperada das e pelas partes, é objetiva, ou seja, independe de haver boas
ou más intenções.
O comportamento pautado na boa fé também é expresso no art. 5o do Código de
Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Portanto, o contribuinte quer, indevidamente, lograr proveito dos obstáculos,
legítimos ou não, gerados por si mesmo, o que não comporta espaço no ordenamento jurídico
pátrio.
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720424/2020-52

Logo, rejeito a preliminar de nulidade.
Passando ao mérito, percebe-se que a defesa da Recorrente se limita à negativa de
titularidade dos recursos financeiros analisados pela Fiscalização. Vejamos como o colegiado de
primeira instância abordou a questão:
Tecendo uma construção basilar do que se depreende do processo, é compreensível que
fora identificada que, em nome da pessoa física da Sra. MÔNICA APARECIDA
RODRIGUES PEREIRA, a emissão de notas fiscais eletrônicas (NFe’s) entre os anos
calendário de 2015 e 2016 da ordem de 1,4 milhão de reais, cujas mercadorias estariam
relacionadas à aquisição de cosméticos e que estes documentos teriam, em sua grande
maioria, como destinatário o endereço de entrega na Avenida Afonso Pena, 108, Centro,
Montes Claros – MG (onde haveria funcionado a loja CHEIRO E COR).
Porém, ao oficiar a Junta Comercial do estado de Minas gerais (JUCEMG), identificou-
se que a referida pessoa física, apesar da habitualidade comercial no período, não teria
participação ou registro em nenhuma empresa entre o referido biênio. Todavia, dentre as
informações colhidas junto ao órgão, estaria a circunstância de que seu nome figuraria
como administradora, somente a partir de 2018, da pessoa jurídica PEREIRA E MAIA
PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA., tendo como sócia, sua filha, Sra. ANA
PAULA RODRIGUES MAIA.
Instada a se manifestar acerca da alteração de ofício da data de abertura para o ano de
2015 desta empresa (PA no 13136.720133/2020-64), foram prestados, dentre outros
esclarecimentos, que o local, na verdade, era ponto comercial da filial da pessoa jurídica
CHEIRO
E
COR
PERFUMARIA
E
CONFECÇÕES
LTDA.
(CNPJ
no
71.066.716/0002-10).
Acrescentou-se ainda que as ditas notas fiscais, muito embora estarem em nome da Sra.
MÔNICA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA, seriam direcionadas a esta entidade
e totalizariam R$ 1.033.584,68.
Com base em tais fatos supervenientes, a alteração de ofício da data de abertura da
pessoa jurídica PEREIRA E MAIA PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA. para
01/01/2015 teria sido reconsiderada pela fiscalização, ao mesmo tempo que a ação fiscal
voltou-se à presente interessada em 28/10/2020.
[...]
Daquilo que é importante conhecer sobre sua situação fiscal, é informado que, mesmo
antes do procedimento fiscal em comento, a interessada já estaria excluída do Simples
Nacional a partir de 2020.
[...]
Observando a peça contestatória, onde teria diante de si a mais ampla possibilidade de
ampla defesa e contraditório, verifico que não foram juntadas evidências que derrubem
as constatações da fiscalização. As declarações transmitidas ao fisco caracterizam, de
fato, a prática reiterada de ocultação, de forma intencional, da capacidade contributiva
da entidade (2015 e 2016).
A defesa nem se dá ao trabalho de demonstrar que, no que se refere ao seu faturamento,
os tributos federais foram adequadamente recolhidos. Diante de uma leitura
aprofundada da manifestação de inconformidade tenho a percepção de que interessada
entende como normal a confusão patrimonial e contábil entre pessoas físicas e jurídicas,
em nítido desrespeito pelo princípio da entidade.
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720424/2020-52

Como visto, o procedimento fiscal iniciou-se na pessoa física MÔNICA
APARECIDA RODRIGUES PEREIRA.
Dada a aparente habitualidade da atividade comercial desenvolvida pela pessoa
física, a Fiscalização havia inicialmente deduzido que a pessoa jurídica da qual MÔNICA seria a
administradora (PEREIRA E MAIA PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA) funcionara a
partir da primeira aquisição de cosméticos identificada (ocorrida em janeiro de 2015).
Contudo, ao redirecionar a ação fiscal para PEREIRA E MAIA PERFUMARIA E
CONFECÇÕES LTDA, a Fiscalização obteve esclarecimentos que produziram uma guinada no
procedimento fiscal, pois chegou-se à correta identificação do sujeito passivo, a Recorrente. Por
pertinente, reproduzo trechos da Representação Fiscal (grifos nossos):
Destaco que tanto a PEREIRA E MAIA quanto Maria [sic] Aparecida tinham sido
cientificados dos fatos apurados pela fiscalização e dos motivos que levariam à
alteração do CNPJ de ofício, tendo sido estipulados prazos para contestações, antes da
alteração de ofício. Só em 19/out/2020 foram prestadas informações que mudaram o
entendimento da fiscalização. Destaco as seguintes informações que constam no
atendimento de 19/out/2020:
• Que a PEREIRA E MAIA PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ
31.965.901/0001-41, nunca atuou informalmente, em período anterior a sua
constituição;
• Que Mônica Aparecida não atuou como empresária nos anos de 2015 e 2016, apenas
emprestou seu nome para aquisição de cosméticos pelo filho e emprestou suas
contas bancárias para créditos de cartão de crédito e outros, referentes ao faturamento
da CHEIRO E COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, proprietária da
mercadoria;
• Que os créditos originados de vendas de cartões de crédito/debito nos anos de
2015 e 2016, em contas correntes de titularidade de Mônica Aparecida, não
pertenceram a PEREIRA E MAIA PERFUMARIA, nem pertencem à pessoa
física; que se trataram de recursos do faturamento da CHEIRO E COR
PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 71.066.716/0001-30, que tem no
quadro societário o filho Monica Aparecida, Pedro Eduardo Rodrigues Maia - Socio
administrador, e seu sobrinho Eydson Maia Silva (sócio);
• Que os créditos na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0132, CONTA
12.779-1, BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 4248 - CONTA 105.09399 e BANCO
ITAÚ - AGÊNCIA 6804 - CONTA: 00464-3, contas de titularidade Mônica Aparecida,
pertenceram à CHEIRO E COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA;
• Que as aquisições de Cosméticos das empresas NATURA COMÉSTICOS S/A e
AVON COSMÉTICOS LTDA nos anos calendário 2015 e 2016 efetuadas no nome de
Monica Aparecida Rodrigues Pereira, CPF 692.142.556-87, pertenceram à CHEIRO
E COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA;
• Que a maioria das Notas Fiscais emitidas pela NATURA e AVON em nome de
MONICA APARECIDA consta o endereço citado no CNPJ da empresa CHEIRO E
COR PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, Afonso Pena, um dos pontos
comerciais da empresa;
• Que apresentou Contrato Social, registrado na JUCEMIG-NIRE 31210173306 e
alteração da empresa CHEIRO E COR PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, CNPJ
71.066.716/0001-30, constituída desde 28/05/1993 que se encontra ativa e funcionando
normalmente.
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720424/2020-52

A autoridade fiscal intimou a Recorrente, dando-lhe conhecimento do que apurara
até então e requisitando documentos e esclarecimentos (página 32 e seguintes, da
Representação). Veja-se que a manifestação do contribuinte no curso da ação fiscal corrobora o
que constatado pelo Auditor-Fiscal, no que se refere ao indevido uso do nome e das contas
bancárias da Sra. MÔNICA, com sua conivência:
Que Mônica Aparecida é funcionária pública e consultora credenciada como vendedora
de cosméticos da Avon e Natura Cosméticos; que produtos da Avon e Natura não são
vendidos à pessoa jurídica, somente para as consultoras credenciadas, pois, não podem
emitir notas fiscais para empresas; que as mercadorias da AVON COSMÉTICOS
LTDA e da NATURA COSMÉTICOS S/A, são regime de substituição tributária, na
condição de contribuinte substituto; que os envolvidos na cadeia de circulação da
mercadoria, que receberão a mercadoria do substituto e sofrerão a retenção, são
chamados de substituídos; que Monica já recebia as mercadorias descontados do ICMS,
motivo do Estado de Minas Gerais não exigir a emissão de notas fiscais; que as
mercadorias eram pagas por uma pessoa física e as vendas creditadas na integralidade
na conta corrente de Monica Aparecida, via cartão de credito da CIELO e REDCARD;
que não teria a mesma como emitir notas fiscais, portanto não foram emitidas notas
fiscais devido não ser exigido pelo estado de Minas Gerias; que as funcionalidades da
AVON e NATURA não permitirem que Pessoas Jurídicas exerçam a função de
vendedoras dos seus produtos; que a finalidade da constituição das empresas
basicamente foram para o registro dos empregados, ter um ponto de venda onde pudesse
expor os produtos (mercadorias) e um maior conforto aos compradores, assim foi feito,
foram constituídas duas (2) empresas que assumirem as mercadorias adquiridas em
nome de Monica Aparecida Rodrigues Pereira, CPF 692.142.556-87, em partes iguais
(50% cada), conforme demonstrado no inventario e estoque final de cada ano de 2015 e
2016; que as vendas das mercadorias (cosméticos) foram efetuadas pelas empresas de
acordo com a bandeira do cartão de crédito de débito ou credito utilizado pela empresa
que executava a venda dos cosméticos CIELO ou REDCARD; que em 10/05/2013 foi
constituída a empresa PEDRO E NEYDSON PERFUMARIA E CONFECÇÕES
LTDA, CNPJ 18.087.797/0001-71, com endereço na Rua Presidente Vargas, 23, centro,
Montes Claros, MG; que as mercadorias adquiridas em nome da de Monica aparecida
foram entregues em partes iguais a cada empresa (50%) para cada, conforme registro no
livro de inventario de mercadorias, 50% para a CHEIRO E COR e 50% para PEDRO E
NEYDSON PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 18.087.797/0001-71; que
as duas empresas pertencem ao filho de Monica Aparecida e ao outro sócio sobrinho
(Neydson), para que as empresas funcionassem dependia da compra de mercadorias
pela credenciada e consultora da AVON COSMÉTICOS E NATURA COSMÉTICO,
que só vendia as mercadorias (produtos de beleza) as credenciadas consultora que é o
caso da senhora Monica e isso vinha sendo feito desde o ano de 2015; que a
REPRESENTAÇÃO FISCAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO NO CNPJ, , de
10/09/2020, traz a relação de todas as vendas de cosméticos para Mônica Aparecida
Rodrigues pereira, conforme notas fiscais eletrônicas (NF-e), nos anos de 2015 e 2016,
bem como as devoluções de mercadorias; que a REPRESENTAÇÃO FISCAL -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO NO CNPJ, de 10/09/2020, traz a relação de todas as vendas
de cosméticos para Mônica Aparecida, conforme notas fiscais eletrônicas (NF-e), nos
anos de 2015 e 2016, bem como as devoluções de mercadoria; que a representação traz
as fls. 472 os valores das vendas de cosméticos para Monica Aparecida Rodrigues
Pereira, nos anos de 2015 e 2016; que as mercadorias foram entregues as duas(2)
empresas em partes iguais, a CHEIRO E COR e PEDRO E NEYDSON, 50% a cada.
Que basicamente a venda das pequenas empresas se dá através do Cartão de Credito ou
de débito MASTERCAR, visa ou outro, pelo que foi adquirido maquinas da CIELO e
da REDE CARD; que para distinguir as vendas (faturamento) e controle das pequenas
empresas CHEIRO COR e PEDRO E NEYDOSN ficou acordado e foi cumprido
integralmente que a empresa CHEIRO COR PERFUMARIA E CONFEÇÕES LTDA,
CNPJ 71.066.716/0001-30, somente praticasse venda com cartão de credito ou debito
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720424/2020-52

com o uso de MAQUINA DA CIELO, e isso foi cumprido à risca no decorrer dos anos
de 2015 e 2016 e até então; que a empresa PEDRO E NEYDSON PERFUMARIA E
CONFECÇÕES LTDA CNPJ 18.087.797/0001-71, concordou plenamente e todas as
suas vendas com cartão de debito ou credito foram e são realizadas por MAQUINAS
DA REDECAR; que desta forma foram feitos os livros de inventario de mercadorias e
livros caixas, apresentados pelo contador, anexos; que infelizmente a falta de prazo no
atendimento do TIF deixou a desejar o preenchimento dos livros e por não haver tempo
hábil para coleta dos documentos de despesas das empresas, bem como a transcrição
completa dos livros de inventario de mercadorias, prejudicando o direito de defesa da
empresa fiscalizada, e o bom atendimento.
No curso do contencioso, a Recorrente igualmente não logrou êxito em afastar,
mediante documentação hábil e idônea, a grave acusação fiscal, restando, portanto, evidente o
uso de contas bancárias de MÔNICA APARECIDA, bem como de seu nome nas aquisições de
mercadorias, pela Recorrente.
Logo, a frágil alegação trazida em sede do Recurso Voluntário nem de longe
merece acolhida.
Importa repetir que a Recorrente fora excluída do Simples Nacional por diversas
razões, sendo apenas uma das facetas o objeto do recurso em apreço.
Por último, nota-se que o argumento de haver-se dado a decadência, quanto aos
fatos geradores ocorridos em 2015, não foi levado à Manifestação de Inconformidade. De
qualquer modo, conheço da alegação, por veicular matéria de ordem pública.
Este processo tem por objeto a exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
promovida em 2020, com efeitos a contar de 1o de janeiro de 2015. Assim, tem-se que qualquer
alegação de decadência não encontraria espaço nestes autos, que não tratam de lançamento de
ofício.
Seja como for, a contagem do prazo decadencial, nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, rege-se pelo art. 173, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, forte em diversos precedentes, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais aprovou a Súmula n° 72, cujo enunciado reproduzo:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
A apresentação de declarações do Simples Nacional ocultando a esmagadora
maioria das operações ocorridas, a falta de emissão de notas fiscais, o total descaso do
contribuinte no cumprimento de obrigações acessórias mínimas, o uso indevido de contas
bancárias e do nome da genitora do sócio-administrador da sociedade empresária, tudo revela o
ardil do contribuinte, de ocultar a ocorrência dos fatos geradores e de sonegar tributos.
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720424/2020-52

Caso o processo tratasse de exigência consubstanciada em crédito tributário
constituído de ofício, mediante lançamento, e considerando-se a periodicidade mensal do
Simples Nacional, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contar-se-ia a partir de: (i) 1o de janeiro
de 2016, para os fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro e 30 de novembro de 2015; (ii) 1o
de janeiro de 2017, para os fatos geradores ocorridos entre 1o de dezembro de 2015 e novembro
de 2016; e (iii) 1o de janeiro de 2018, para os fatos geradores ocorridos em dezembro de 2016; e
assim sucessivamente.
Logo, não há que se falar em decadência no caso concreto, pois, ainda que se
aventasse sua aplicabilidade à exclusão de ofício do Simples Nacional, o instituto restaria
afastado, tendo em vista que o prazo decadencial, para os fatos geradores mais antigos, encerrar-
se-ia em 31 de dezembro de 2020, posterior à ciência de sua exclusão, a qual veio a ser
impugnada em 16 de dezembro daquele ano.
Ademais, não houve pagamento algum do Simples Nacional para quase todos os
meses do ano-calendário 2015, como narrado pela autoridade fiscal. Em casos assim, aplica-se,
para fins de decadência, o art. 173, inciso I, do CTN, consoante entendimento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob
a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 5319
DF CARF MF
Original